Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDOS AO SÓCIO RETIRANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedades já na fase de apuração de haveres, que determinou a realização de perícia contábil e indeferiu os pedidos de tutelas de urgência formulados pelo ex-sócio visando: a) o afastamento da Administradora e da Diretoria das empresas seguido de nomeação do sócio excluído como interventor judicial; b) bloqueio de ativos das sociedades e da Administradora; e c) quebra de sigilo bancário e fiscal.
2. Despropositada a pretensão recursal de nomeação de interventor ou administrador judicial para fiscalizar a gestão da empresa, assim como de obtenção de informações fiscais sigilosas, e sobretudo impertinente a pretensão de que a perícia contábil abranja, além da apuração dos haveres, a análise da gestão da empresa.
3. A sentença que declarou a resolução parcial da sociedade em relação ao sócio agravante fixou data de referência para a apuração de haveres. Escapa ao propósito do feito perquirir sobre a fiscalização da gestão da empresa que, além de não mais repercutir no balanço de determinação previsto no art. 1.031 do CC, em nada diz respeito ao ex-sócio a partir da data de sua exclusão.
4. Revela-se insubsistente o pleito de expedição de ofício aos órgãos competentes visando restringir a disponibilidade dos bens das empresas, eis que inexistentes indícios mínimos de dilapidação patrimonial.
5. A apuração dos haveres do sócio retirante deverá considerar o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.